Tribunal: TJPA
Processo: 0812031-18.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812031-18.2024.8.14.0000

PACIENTE: EDVALDO DO CARMO NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
DÉBITO ALIMENTAR. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE E EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Segundo entendimento placitado nas Cortes Estaduais de Justiça, a real capacidade financeira do paciente e o alegado excesso de execução não podem ser aferidos na via mandamental que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos (TJGO, HC n. 5107777-92.2024.8.09.0162).

PRISÃO CIVIL DE DEVEDOR DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 309 DO STJ. NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.

2. Consoante diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula 309/STJ” (AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF), situação evidenciada na espécie, em que o juízo apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão do paciente por inadimplemento da obrigação alimentícia.

3. Outrossim, “o prolongamento da dívida no tempo não afasta o caráter atual e urgente dos alimentos, sob pena de não só prestigiar, mas incentivar o devedor recalcitrante a descumprir a sua obrigação de prestar alimentos a quem deles necessita”. Nesse contexto, “somente o pagamento integral da dívida compreendido pelas parcelas alimentares vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como aquelas que se vencerem no curso da lide é apto autorizar a revogação da prisão decretada” (TJMG, HC n. 2959660-57.2022.8.13.0000).

4. Ademais, o advento da maioridade e o ajuizamento superveniente de ação de exoneração de alimentos “não torna ilegal o decreto de prisão fundado em anterior inadimplemento da obrigação alimentar e não obsta o prosseguimento da execução” (TJES, HC n. 5005089-51.2022.8.08.0000).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
EDVALDO DO CARMO NOGUEIRA
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão civil por débito alimentar decretada à míngua dos requisitos autorizadores da medida e fundada em débito pretérito adimplido, ressaindo o excesso de execução e a incapacidade financeira do paciente, bem assim a desnaturação do caráter emergencial da verba alimentar.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, o recolhimento do mandado de prisão ou, subsidiariamente, na hipótese de cumprimento do mandado, a expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 20959455) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 21252713), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21568433).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

Segundo entendimento placitado nas Cortes de Justiça Estaduais, a real capacidade financeira do alimentante e o alegado excesso de execução não podem ser aferidos na via mandamental que, por possuir cognição sumária, não comporta dilação probatória e não admite a análise aprofundada de provas e fatos controvertidos (vide TJGO,
HC n. 5107777-92.2024.8.09.0162
, relator Des. Fernando de Mello Xavier).

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

O caso dos autos é de paciente que teve a prisão civil decretada em virtude de débito alimentar. A impetração aponta que as 3 (três) parcelas anteriores ao ajuizamento da execução já teriam sido adimplidas e o caráter de emergência da verba alimentar não mais subsistiria.

Sem embargo, consoante diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o rito executivo previsto na legislação processual autoriza o decreto prisional por dívida de alimentos, representada pelas três parcelas anteriores ao ajuizamento da execução e pelas que vencerem no curso do processo, como orienta a Súmula 309/STJ” (
AgInt nos EDcl no RHC n. 197.816/DF
, relator Ministro Marco Buzzi), situação evidenciada na espécie.

Por outro lado, é cediço que “o prolongamento da dívida no tempo não afasta o caráter atual e urgente dos alimentos, sob pena de não só prestigiar, mas incentivar o devedor recalcitrante a descumprir a sua obrigação de prestar alimentos a quem deles necessita”. Nesse contexto, “somente o pagamento integral da dívida compreendido pelas parcelas alimentares vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como aquelas que se vencerem no curso da lide é apto autorizar a revogação da prisão decretada” (TJMG,
HC n. 2959660-57.2022.8.13.0000
, relator Des. Delvan Barcelos Júnior).

Na espécie, o juízo apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão do paciente, conforme excertos do
decisum
a seguir transcritos:

“Pelo histórico processual, observo que o EXECUTADO deveria efetuar o pagamento das parcelas no valor integral a partir de Dezembro/2014 e as que se vencerem no curso da ação até o efetivo pagamento. Ocorre que, citado em 27/03/2021, o EXECUTADO não quitou a dívida. Em casos tais, sabe-se que o descumprimento da ordem judicial permite concluir pelo desinteresse do EXECUTADO em pagar a integralidade da dívida. E isto autoriza o decreto da prisão civil. [...]

Na espécie, contudo, não restou demonstrada a ocorrência de inadimplemento involuntário, a impossibilidade absoluta da parte ACIONADA de pagar os alimentos negados aos autores, a despeito das oportunidades que lhe foram franqueadas para o cômodo pagamento.

De fato, o que se constata é o reiterado descumprimento da obrigação de prestar alimentos, optando o devedor por lançar mão de justificativas vazias e desvantajosas para os interesses do (s) alimentando (s). Desse modo, entendo que tudo está a indicar seu desinteresse em dar cumprimento à determinação judicial referente ao pagamento da verba alimentar devida, o que deve ser coibido” (processo 0003877-41.2015.8.14.0006, ID 51522967).

Por derradeiro, clarifico que o advento da maioridade e o ajuizamento superveniente de ação de exoneração de alimentos “não torna ilegal o decreto de prisão fundado em anterior inadimplemento da obrigação alimentar e não obsta o prosseguimento da execução” (TJES,
HC n. 5005089-51.2022.8.08.0000
, relator Des. José Augusto Farias de Souza).

Diante do exposto,
conheço parcialmente da impetração
e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/09/2024